Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO AGENTE PENITENCIÁRIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRITIVA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LC No 51/1985 PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão no 1349090 que deu provimento ao seu recurso. Alega que embora tenha sido provido o seu recurso, informa que na parte dispositiva do acórdão não constou a declaração de validade da CTC já averbada em 2000, dispensando a indicação de nova relação de contribuições. Requereu o acolhimento dos embargos.

3. O Recurso Inominado interposto pela parte autora foi totalmente provido, inexistindo falar em efeitos infringentes, o que dispensa a necessidade de intimação do Distrito Federal para apresentar resposta.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida.

4. O Acórdão no 1349090 deu provimento ao recurso da parte autora, o que implica estar contemplado todos os pedidos constantes da inicial, contudo, a fim de não pairar dúvidas sobre o alcance da Decisão Colegiada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, para sanar a omissão no dispositivo do Voto do Relator complementando a redação.
5. Embargos conhecidos e acolhidos a fim de que o dispositivo passe a ter a seguinte redação: “ Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença, declarando que a atividade de agente penitenciário II, exercida pelo recorrente como Agente Penitenciário do Estado do Paraná, é atividade considerada estritamente policial, devendo ser retificada a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial no período de 11/03/1996 a 24/04/2000, bem como que seja validada a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania do Estado do Paraná e já devidamente averbada, no ano de 2.000, pelo Distrito Federal, em atenção ao disposto no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, bem como à Lei Complementar no 51/1985, a fim de se considerar o tempo de contribuição referente à atividade de agente penitenciário como estritamente policial”.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.